Tribunal: TJMT
Processo: 1000566-49.2024.8.11.0020
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000566-49.2024.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[WILHAM MARTINS VIDAL BARBOSA - CPF: 008.918.091-71 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO RANIERY PARREIRA CARVALHO - CPF: 071.686.471-13 (TESTEMUNHA), ANA BEATRIZ BARBOSA LOPES - CPF: 069.679.691-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. LIMITAÇÃO DA REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA DA SUMULA 2
31 DO STJ E TEMA 158 DO STF
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que condenou
o réu

à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de furto simples (art. 155,
caput
, do Código Penal), além da fixação de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.799,00. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena em virtude da confissão espontânea, sustentando a inaplicabilidade da Súmula 231 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação
pelo crime de
furto simples; (
ii
) estabelecer se a confissão espontânea pode conduzir à redução da pena aquém do mínimo legal, em contrariedade à Súmula 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do
crime de
furto encontram-se comprovadas por meio do
B
oletim de
O
corrência, declarações da vítima e de testemunhas, interrogatório policial do réu, imagens de câmeras de segurança, relatório policial e demais elementos dos autos.

As imagens de segurança registraram o momento exato da subtração dos bens, e a versão do apelante sobre a destinação do celular mostrou-se inverossímil e isolada, sendo contraditada por depoimentos firmes e coerentes das testemunhas.

A confissão espontânea foi reconhecida, mas, estando a pena-base fixada no mínimo legal, sua incidência não autoriza a redução aquém desse limite, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ e reafirmado pelo STF no Tema 158 da repercussão geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação por furto simples se justifica quando a materialidade e a autoria restam evidenciadas mediante acervo probatório consistente, composto por elementos documentais, testemunhais e audiovisuais.

A confissão espontânea, embora reconhecida como atenuante, não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ
e reafirmado pelo STF no Tema 158 da repercussão geral.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 155, caput, e 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231; STF, RE 597.270 QO-RG/RS (Tema 158); TJMT, N.U 1007020-58.2022.8.11.0006, rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 14.11.2025; TJMT, N.U 1005918-19.2020.8.11.0055, rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 06.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wilham
Martins Vidal Barbosa
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que, nos autos da ação penal n. 1000566-49.2024.8.11.0020, condenou o apelante pela prática do crime de furto simples (art. 155,
caput,
do Código Penal), à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, além de fixar indenização por danos materiais no valor de R$ 1.799,00 (mil setecentos e noventa e nove reais).

Em razões recursais, postula

absolvição
do réu
, sob alegação de insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, requer a redução da pena com base na atenuante da confissão espontânea, argumentando que a Súmula 231 do STJ fere texto expresso de lei, pois o art. 65 do CP determina que as circunstâncias ali arroladas "sempre atenuam a pena".

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando que há provas suficientes para a condenação e que a atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo
Dr.
A
ntonio
S
ergio
C
ordeiro
P
iedade
,
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos d
e admissibilidade, dele conheço.

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Wilham
Martins Vidal Barbosa
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que o condenou pela prática do delito descrito no artigo 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, além de fixar indenização por danos materiais no valor de R$ 1.799,00 (mil setecentos e noventa e nove reais).

Cinge-se a controvérsia na análise do pleito de absolvição por insuficiência de provas para sustentar o édito condenatório, referente ao crime de furto simples, previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal. Subsidiariamente, redução da pena com base na atenuante da confissão espontânea, argumentando que a Súmula 231 do STJ fere texto expresso de lei, pois o art. 65 do CP determina que as circunstâncias ali arroladas "sempre
atenuam a pena".

No tocante a tese insuficiência de provas,
o pleito não merece acolhimento
, conforme passo a expor.

A materialidade delitiva restou evidenciada pelo
B
oletim de
O
corrência (ID
.
314255893, p. 3/5),
T
ermo de
D
eclaração da
V
ítima (ID
.
314255893, p. 24/29),
T
ermo de
D
eclaração da
t
estemunha Paulo Carvalho (ID
.
314255893, p. 30/33), interrogatório do apelante em sede policial (ID
.
314255893, p. 34/39), pelas imagens da câmera de segurança (ID
.
314256437), pelo
R
elatório
P
olicial (ID
.
314256444),
T
ermo de
D
epoimento (ID 314256482) e pelas declarações colhidas em juízo. Tais documentos comprovam a subtração de um copo térmico da marca Stanley e um smartphone Samsung Galaxy M54 pertencentes à vítima Ana Beatriz Barbosa Lopes.

A autoria delitiva, por sua vez, encontra-se
inequivocamente
comprovada. As imagens da câmera de segurança registraram o exato momento em que o apelante se abaixou e pegou o copo térmico e o celular da vítima que estavam próximos à porta do banheiro do evento.

O próprio apelante,
quando ouvido
na fase policial
,
conf
essou
parcialmente
a prática deliti
va, admitindo ter
pegado
o copo térmico
(ID.
148896790
)
:
(...)
quando eu saí, eu vi o copo, abaixei, peguei o copo, tinha até uma bebida no copo
(...)
e assim eu peguei o copo, dirigi até o recinto que eu estava para descansar, lá eu joguei o
liquido
fora e guardei o copo comigo
(...).

A vítima Ana Beatriz Barbosa Lopes, em seu depoimento judicial
(ID. 314256527)
, narrou com riqueza de detalhes como deixou seus pertences com o primo Paulo
Raniery
enquanto foi ao banheiro na casa de
um familiar
. Relatou que, ao retornar, foi informada que seu primo havia deixado os objetos próximos à porta do banheiro do evento, acreditando que ela estivesse lá. Ao procurarem os objetos, não os encontraram mais. No dia seguinte, ao verificarem as imagens das câmeras de segurança, identificaram o apelante como a pessoa que havia subtraído os bens.

O depoimento da vítima encontra respaldo na declaração de seu primo, Paulo
Raniery
Parreira Carvalho
(ID. 314256527)
, que confirmou ter deixado os objetos próximos à porta do banheiro, pensando que sua prima estivesse lá. Afirmou categoricamente que as imagens da câm
era de segurança mostraram o apelante abaixando-se e pegando o celular e o copo.

O policial militar Danilo Araújo Marques
(ID. 314256527)
, que atendeu a ocorrência, relatou
em seu depoimento prestado perante a autoridade judiciaria

que, ao ser confrontado com as imagens, o apelante inicialmente negou a subtração, mas depois devolveu apenas o copo térmico, alegando que havia entregado o celular a um membro da comissão organizadora do evento.

Contudo, tal versão não encontra respaldo nos demais elementos de prova. A testemunha Wilton Prado Ribeiro
(ID. 314256527)
, membro da comissão organizadora, afirmou categoricamente que ninguém da comissão recebeu o celular da vítima. Ademais, o apelante não soube precisar a quem teria entregado o aparelho, limitando-se a faz
er alegações genéricas.

Nesse contexto, a versão apresentada pelo apelante mostra-se inverossímil e isolada no conjunto probatório, não sendo suficiente para afastar a robusta prova da autoria delitiva
, tendo em vista que
as declarações fornecidas pelas testemunhas foram uníssonas nas duas fases da persecução penal, convergindo para a conclusão de que o apelante subtraiu tanto o copo
térmico quanto o celular da vítima.

Ressalte-se que, em crimes patrimoniais como o furto, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça:

(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em crimes patrimoniais, a palavra da
vitima
, quando corroborada por outras provas, possui especial relevância probatória e pode fundamentar a condenação.

Os depoimentos dos policiais, harmônicos entre si e compatíveis com os demais elementos de prova, são idôneos para sustentar a condenação, conforme orientação do Enunciado no 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. (...) (N.U 1007020-58.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2025,
Publicado
no DJE 14/11/2025).

Assim, diante do robusto conjunto probatório, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, devendo ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime de furto simples.

No que concerne ao pleito subsidiário de redução da pena com base na atenuante da confissão espontânea, com a possibilidade de fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal,
tal pretensão também não merece acolhimento.

O magistrado
sentenciante, na
dosimetria
, fixou a pena-base no mínimo legal (1 ano de reclusão), por não verificar a presença de circunstâncias judiciais negativas. Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), mas não reduziu a pena por já estar no mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ, que dispõe:
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.

Tal entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores, tendo o Supremo Tribunal Federal, inclusive, reconhecido a repercussão geral da matéria no RE 597.270 QO-RG/RS (Tema 158), reafirmando a orientação no sentido da impossibilidade de
fixação da pena abaixo do mínimo legal por força de circunstância atenuante genérica.

Este
Egrégio
Tribunal de Justiça segue o mesmo posicionamento, conforme se verifica do seguinte julgado:

(...) 1.
A confissão espontânea, quando utilizada para a formação do convencimento do magistrado, enseja a incidência da atenuante, conforme disposição da Súmula n. 545 do STJ.

2. Embora reconhecida à confissão espontânea do Réu, tal circunstância atenuante, nos termos da Súmula n. 231 do STJ e do Tema n. 158 do STF, não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal.

3. No caso concreto, a sentença reconheceu a atenuante da confissão espontânea, mas corretamente não reduziu a pena aquém do mínimo legal, em estrita observância aos limites legais e à jurisprudência dominante.

(N.U 1005918-19.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2024,
Publicado
no DJE 06/09/2024).

Portanto, a sentença encontra-se em conformidade com a jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal ao deixar de reduzir a pena aquém do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea, impõe-se a manutenção do
decisum.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
por
Wilham
Martins Vidal Barbosa
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
incólume
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025